Tribunal: TJMT
Processo: 8022540-90.2018.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8022540-90.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (RECORRENTE), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), MICHELLE FERNANDA FORTES (RECORRIDO), MICHELLE FERNANDA FORTES - CPF: 938.157.431-68 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JEFFERSON VICTOR DE CARVALHO - CPF: 012.739.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022